Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720607-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA AGRONEGOCIOS S.A AGRAVADO: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ADAILTON MARTINS RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anna Agronegócios S.A. contra a r. decisão a seguir transcrita, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Processo n° 0009439-41.2015.8.07.0001, Ação de Execução, na qual foi determinada sua citação, in verbis: (Id. 69380180) “Ante o requerimento de id 68708626, desconstituo a penhora imobiliária anteriormente deferida (id 30009392). Oficie-se para cancelamento da averbação, cabendo à parte interessada o recolhimento dos emolumentos. No mais, para o reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial, alegada pela parte exequente na petição supracitada, exige-se a demonstração de semelhanças entre as empresas sucedida e sucessora, dentre as quais: existência de identidade de endereço, de objeto social, de quadro societário, bem como de atividade econômica explorada. Portanto, recebo a mencionada petição como pedido de desconsideração da personalidade jurídica daquela sociedade sucessora, haja vista as pesquisas de bens já realizadas perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de forma infrutífera, em processo similar. Com isso, com fundamento no art. 133 do CPC, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos próprios autos do processo de execução. Comunique-se ao Distribuidor. Altere-se a classe processual. Por conseguinte, suspendo o curso da execução, conforme determinado no § 3o, do art. 134, do CPC. Cite-se a ANNA AGRONEGOCIOS S.A - CNPJ: 14.934.351/0001-84 -, com sede em QUADRA SCN QUADRA 5 BL. "A" NO 50 SL. 819 - BAIRRO ASA NORTE CEP 70715-000 - BRASILIA/DF -, por meio de carta com aviso de recebimento, a manifestar-se e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Relata a Agravante, em suma, que a parte exequente alegou a sucessão empresarial da Executada por Anna Agronegócios S.A., já que ambas (Anna e Chiola) teriam em comum, em seu quadro societário, o Sr. Edilson Tomás Gomes. Nessa ótica, as empresas teriam o mesmo ramo de atividade, o mesmo local de funcionamento e haveria indícios de fraude. Diz que a identidade de atividades foi justificada pela parte exequente pela descrição genérica do ramo de atuação cadastrado para cada entidade e o “mesmo endereço”, em que pese serem distintos (já que o que foi informado pelo próprio exequente são salas distintas). Alega que a hipótese apresentada não se amolda ao previsto do art. 1.146 do Código Civil, tampouco estão presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, o que recomenda a reforma da decisão. Entende que decisão atacada “deferiu, de modo expresso, a desconsideração da personalidade jurídica. E, de modo peculiar, a desconsideração em relação à sociedade sucessora (no caso, desconsideração da personalidade jurídica da Anna Agronegócios), que até então sequer era parte processual e devedora do título executivo. E assim ordenou a citação da Anna Agronegócios, o que seria adequado para o caso de sucessão empresarial, e não desconsideração da pessoa jurídica, haja vista que a Anna Agronegócios não compõe o quadro societário da Chiola.” Afirma que “se o pedido de sucessão empresarial foi recebido como pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quem deveria ter sido citado seria o sócio da Chiola, e não a pretensa entidade sucessora, que não compõe o quadro societário da executada; sobretudo ao se considerar que o pedido foi recebido com caráter distinto do que foi solicitado (o que poderia, inclusive, até configurar uma decisão extra petita). Inviável, pois, o ingresso na lide da Anna Agronegócios ao se considerar que se deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.” Comenta a inexistência de sucessão empresarial, a não configuração de grupo econômico empresarial e o não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e sua exclusão da lide. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Sem contrarrazões – Id. 27660603. Preparo comprovado – Id. 26792922. É o relatório. Decido. A Agravante insurge-se contra a decisão que instaurou o incidente da desconsideração da personalidade jurídica e determinou sua citação. Aduz que decisão atacada “deferiu, de modo expresso, a desconsideração da personalidade jurídica. E, de modo peculiar, a desconsideração em relação à sociedade sucessora (no caso, desconsideração da personalidade jurídica da Anna Agronegócios), que até então sequer era parte processual e devedora do título executivo. E assim ordenou a citação da Anna Agronegócios, o que seria adequado para o caso de sucessão empresarial, e não desconsideração da pessoa jurídica, haja vista que a Anna Agronegócios não compõe o quadro societário da Chiola.” Em síntese, sustenta a inexistência de sucessão empresarial, a não configuração de grupo econômico empresarial e o não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica. Constato, no entanto, que as questões suscitadas pela Agravante não foram objeto de análise na r. decisão agravada. No caso, a r. decisão agravada, acolhendo pedido do Exequente, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação da ora Agravante e suspendeu a execução. A Agravante, por sua vez, antes de apresentar defesa no incidente, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo Juízo a quo. Verifica-se que o ilustre Magistrado a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, logo, não pode esta egrégia Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. 2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, o pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, devendo ser concedido apenas quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. O simples inadimplemento do título extrajudicial, circunstância inerente a toda e qualquer execução, não consiste em fundamento suficiente para o deferimento de arresto de bens da devedora antes da citação, revelando-se temerária e prematura a tutela de urgência cautelar reclamada quanto ainda sequer se estabeleceu o contraditório. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.” (Acórdão 1355326, 07101352920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXCESSO A EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA NA DECISÃO.PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a questão do excesso à execução ainda não foi apreciada pela instância de origem sua apreciação em sede recursal resta prejudicada a fim de evitar a supressão de instância. 2. Mesmo que já decorrido o quinquênio, não está preclusa o cumprimento individual de sentença, decorrente de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal. 3. Não há falar em prejudicialidade externa, se a questão dita prejudicial já foi apreciada e rejeitada em dois graus de jurisdição e ao recurso especial interposto foi negado a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1353888, 07082698320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora